Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-66.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005145-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVANTE), CANDIDO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 044.287.229-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005145-66.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1005145-66.2025.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Claudio Antonio Rodrigues e Município de Porto dos Gaúchos-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). PACIENTE IDOSO. NECESSIDADE URGENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, deferiu medida liminar pleiteada pelo autor para determinar ao agravante e ao ente público municipal demandado o fornecimento de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a decisão que determinou o fornecimento do tratamento cirúrgico urgente deve ser suspensa por ausência de urgência e suposta incompetência do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A idade avançada do autor (85 anos), aliada ao diagnóstico de estenose aórtica grave com contraindicação para cirurgia aberta e recomendação médica urgente para realização do procedimento TAVI, justifica a concessão da tutela de urgência.

4.

A alegação de que o procedimento seria eletivo foi afastada pela prova documental constante dos autos de origem, especialmente laudo médico e prescrição que evidenciam o risco iminente de agravamento do quadro clínico.

5.

O parecer técnico do NAT, por possuir natureza opinativa, não vincula o magistrado, que deve decidir com base no conjunto probatório.

6.

A saúde é direito social fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo aos entes públicos, solidariamente, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7.

A fixação de prazos excessivos para realização do procedimento ou imposição de burocracias não encontra amparo jurídico quando demonstrada a urgência do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

8.

A análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar resta prejudicada, por perda superveniente do objeto, diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de procedimento cirúrgico urgente está amparado na comprovação da necessidade clínica, sendo indevida a limitação do direito por critérios administrativos ou financeiros.

2.

É legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988.

3.

Pareceres do NAT não vinculam o juízo, que deve decidir conforme a integralidade das provas.

4.

A análise do agravo interno interposto contra decisão liminar perde objeto após o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/MG; TJMT, AI n.º 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 22.03.2022; TJMT, AI n.º 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005145-66.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1005145-66.2025.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Claudio Antonio Rodrigues e Município de Porto dos Gaúchos-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1003225-51.2025.8.11.0002 – Id.
182774443
):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante e ao
Município de Porto dos Gaúchos-MT
que viabilizem ao autor agravado o procedimento cirúrgico de implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via transfemoral.

Agravo de Instrumento
: suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão agravada e pugna pela reforma do
decisum.
Liminarmente, requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, assevera que o procedimento em questão é eletivo e requer a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); o arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta dias) para cirurgias e tratamentos.

Decisão - Liminar (
Id.

283426787
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Agravo Interno
(Id. 287206861): requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(
Id.
290226382)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 299005353, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005145-66.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1005145-66.2025.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Claudio Antonio Rodrigues e Município de Porto dos Gaúchos-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º
1003225-51.2025.8.11.0002,
em trâmite da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o tratamento pleiteado é eletivo.

Por esses fatos, pugna pela suspensão da decisão combatida e, no mérito, seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão e, ainda: a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses; o arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta dias) para cirurgias e tratamentos.

Inicialmente, conforme já disposto na decisão que indeferiu o pedido liminar, é importante consignar que, a despeito da preliminar de incompetência do juízo suscitada nas razões do presente agravo de instrumento, o juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT tem competência delegada para julgar os processos de competência dos Juizados Especiais.

No que se refere ao tratamento pleiteado, verifica-se no processo de origem, que o autor, ora agravado, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência em desfavor do agravante e do Município de Porto dos Gaúchos-MT, aduzindo possuir 85 (oitenta e cinco) anos de idade e diagnóstico de: “1- Has; 2- Diabete e 3- Estenose Aortica Grave CID 1350”.

Aduz que, após a realização de ecocardiograma, verificou-se a presença de estenose grave da válvula aórtica, necessitando, com urgência, realizar troca de válvula aórtica por cateter (TAVI).

Assevera, ademais, que, pela sua idade avançada, há contraindicação de cirurgia aberta, conforme laudo médico acostado. Pleiteou o deferimento da medida liminar, para que lhe seja fornecido o tratamento cirúrgico.

Registre-se que, ao contrário do que informa o estado agravante, o tratamento em questão não é eletivo.

Em que pese o parecer negativo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que,
in casu
, restou demonstrado nos autos de origem que o autor agravado possui patologia delicada, necessita do medicamento e tratamento indispensáveis receitados, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico do agravado.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico do agravado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

No que tange ao Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, por via do qual pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar
,
fica prejudicada a sua análise, pelos fundamentos desta decisão de mérito, proferida no mandado de segurança.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. É possível o julgamento de prejudicialidade do agravo interno quando este for julgado na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento, haja vista que o exame de mérito do agravo de instrumento, por sua abrangência, implica na perda do objeto do agravo interno. 2. Agravo Interno prejudicado.(TJ-AC - AGT: 01007495520228010000 AC 0100749-55.2022.8.01.0000, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022
).”

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
. Por conseguinte, considerando a fundamentação acima exposta,
voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
interposto
,
em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025